Tribunal: STF
Processo: ARE 1538251
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 201. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULAS NS. 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TESE AFASTADA.



    ‘Informações da autoridade coatora que se oponham ao direito asseguram o interesse de agir, ainda que não haja prova da anterior resistência administrativa. Interesse de agir, ainda, no provimento mandamental (em boa medida declaratório), não obstante precedente do STF em repercussão geral porquanto não se pode dizer que o julgado exerça uma coerção direta sobre a Administração Tributária, a exemplo do que ocorre na hipótese da súmula vinculante. Além do mais, a impetração, aqui, é anterior ao julgamento pela Corte Superior’ (TJSC, Apelação Cível n. 0331229-02.2014.8.24.0023, da Capital, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23.5.2019). 



    POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 1.013, § 3º, INC. I DO CPC. OPERAÇÕES SOB O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALOR PRESUMIDO SUPERIOR AO DE VENDA. APLICAÇÃO DO TEMA 201 DO STF. RE 593.846/MG. IMPETRAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA TESE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Tema 201 do STF: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’” (fl. 6, e-doc. 57).



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO. PEDIDO INICIAL QUE VISA APENAS AFASTAR A EXIGÊNCIA DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DO ICMS-ST COMPLEMENTAR. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMENTA MODIFICADA: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. DEVER DE COMPLEMENTAR, QUANDO O FATO GERADOR PRESUMIDO, FOR INFERIOR AO CONCRETIZADO NA OPERAÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A ISONOMIA NO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E VEDAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO CONTRIBUINTE. COMPREENSÃO RETIRADA DAS RAZÕES DE DECIDIR DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 201. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 11, e-doc. 86).



    Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 113).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República e a al. a do inc. III do § 2º do art. 149 da Emenda Constitucional n. 33/2001. 



    Sustenta que “o Estado de Santa Catarina criou um adicional de ICMS a ser cobrado nas operações submetidas à sistemática da substituição tributária que não possui escopo na Constituição Federal, nem na Lei Complementar nº 87/96 e muito menos no acórdão do STF que julgou o Tema 201 e pior ainda, de forma retroativa” (fl. 25, e-doc. 133).



    Afirma que, “independentemente da flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da previsão de cobrança de um ICMS complementar, a aplicação dessa sistemática de ajuste do ICMS–ST sem a observância da anterioridade nonagesimal e irretroatividade fere também o princípio da não surpresa, da razoabilidade e da boa-fé administrativa” (fl. 26, e-doc. 133).



    Argumenta competir “ao Supremo Tribunal Federal, por força do artigo 102, inciso III, letra ‘a’, da novel carta constitucional, precipuamente, zelar pela guarda da Constituição Federal. No caso dos autos, o acórdão objurgado, afastando-se deste princípio, decidiu de modo diametralmente oposto a orientação prevista na Emenda Constitucional nº 33/2001, artigo 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’ e art. 195, inciso I, alínea ‘a’ da Constituição Federal, de sorte que o presente Recurso Extraordinário deve ser conhecido e provido” (fl. 31, e-doc. 133).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 201 e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a referida matéria foi devidamente prequestionada, tendo a Câmara Estadual a quo abordado expressamente sobre o tema em seu acórdão, bem como a Agravante interpôs Embargos para fins de prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 179).



    Assevera ter sido “minuciosamente rebatido um a um dos argumentos trazidos pelo Desembargador Presidente da Corte Estadual, não havendo o que se falar em ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 179).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 201 da repercussão geral (e-doc. 199).



    6. Os presentes autos eletrônicos vieram-me em conclusão em 10.3.2025.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou o Tema 201 da repercussão geral e, nos termos da al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “O presente recurso versa, claramente, sobre controvérsia de caráter repetitivo já decidida pelo STF (Tema 201/STF). Em 05.04.2017, sob a relatoria do Min. Edson Fachin, a tese restou assim definida: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. O acórdão paradigmático foi assim ementado: (...) Não obstante a Corte Suprema, ao fixar a tese (Tema 201/STF), tenha analisado um caso (e-STJ Fl. 415) Documento recebido eletronicamente da origem concreto no qual se tinha a base de cálculo do ICMS-ST presumida superior à base efetiva, a ratio decidendi do paradigma não excluiu a hipótese inversa – qual seja, de base de cálculo presumida inferior à efetiva – ao ‘eleger como premissas a neutralidade do ICMS e a justiça fiscal, de modo a rejeitar o caráter definitivo do fato gerador presumido, ‘alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico’’ (Rcl 58295, Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. em 22.03.2023). Destaco, ademais, que um dos pilares que serviu como fundamento à decisão paradigmática foi a ‘vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte’, como se extrai de diversos trechos do voto condutor. Portanto, ao consignar a possibilidade de exigência da complementação da diferença do ICMS quando a base de cálculo efetiva for maior do que a presumida, o Órgão Fracionário exarou decisão em consonância com o entendimento perfilhado pela Suprema Corte, de modo que se aplica ao caso o disposto no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC (Tema 201/STF). (...) Além disso, para acolher a pretensão tal como posta e, assim, divergir do entendimento firmado pela Câmara Julgadora, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei Estadual n. 17.538/18), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fls. 10-11, e-doc. 160).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação do Tema 201 da repercussão geral. 



    9. A alegação de contrariedade à al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República e à al. a do inc. III do § 2º do art. 149 da Emenda Constitucional n. 33/2001, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie vertente a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ/CSLL. Lucro presumido. Base de cálculo. Exclusão do ICMS. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.529.045-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL – EHC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.737-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de prequestionamento de parte da matéria constitucional arguida e a falta de impugnação de fundamento suficiente do acórdão de origem, a atrair a incidência das Súmulas nº 282, 283 e 356/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando ausente prévio debate sobre a matéria constitucional suscitada e não impugnado fundamento suficiente à sustentação do acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação não abrange todos eles (Súmula nº 283/STF). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.202.007-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    10. É de se anotar, também, a ausência de demonstração pela agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora